Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749859-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADA: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, cujo escopo é a reforma da Decisão ID 208618997, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0714651-04.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 22 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator